Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710048-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR, IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR RÉU: PREFEITURA COMUNITARIA VIA VITORIA CHACARA 53 REPRESENTANTE: IONAR CRISTINA DIAS DESPACHO Intimem-se as autoras para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça feita na contestação (CPC/2015 100). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator